Tribunal: STF
Processo: ARE 1593037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Imobiliária Renamar Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o imediato levantamento do valor equivalente a 52,46% do depósito efetuado nos autos pela DEPRE através do Ofício PGP-58767/2021. Manutenção do decisum. Admissibilidade da medida ad cautelam, diante das peculiaridades do caso concreto, que envolve quantia significativa e inúmeros pagamentos já efetivados por meio de precatórios anteriores. Existência de perícia contábil designada e ainda não concluída. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº 2105708-05.2023.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rebouças de Carvalho, j. 16.08.2023)

Na minuta, sustenta violação do art. 5º, XXII, XXIV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República, e aos Temas 28 e 494 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifica-se que a matéria constitucional versada no art. 5º, XXII, XXIV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Noutro giro, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos: 

“[...]
Infere-se dos autos principais que foram realizados diversos depósitos das primeiras parcelas da indenização, as quais já foram encerradas com o efetivo levantamento judicial (fls. 1308/1309, 1314/1315, 1330/1331 e 1430 dos autos principais), como expressamente consignado nas razões recursais (fls. 04/06 deste instrumento), existindo, contudo, impugnações apresentadas pelas partes (fls. 1881/1899, fls. 1918/1953) instaurando, por conseguinte, controvérsia com relação ao valor do depósito efetuado nos autos pela DEPRE através do OFÍCIO PGP - 58767/2021, datado de 04 de agosto de 2021, no montante de R$ 278.243.975,85 (duzentos e setenta e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) (fls. 1706/1827 dos autos principais), o que ensejou a designação de perícia contábil pelo do juízo a quo, justamente para que seja apurado se os pagamentos realizados pela Fazenda do Estado condizem com o cálculo efetivamente homologado e, ainda, se há saldo remanescente em favor de qualquer das partes (fls. 2018/2019).
Nesse contexto, a medida aqui contestada, de indeferimento do levantamento imediato do valor equivalente a 52,46% do depósito efetuado nos autos pela DEPRE às fls. 1706/1827 dos autos principais, se faz necessária, pois mencionado estudo contábil ainda não foi concluído, e, diante da complexidade do caso e da expressividade dos valores em discussão, pendendo os autos de re/ratificação dos cálculos a ser realizado pelo Sr. Perito Contábil, para posterior decisão quanto ao levantamento aqui perseguido. 
Registre-se, outrossim, que ao contrário do que quer fazer crer a agravante, inexiste trânsito em julgado nos autos da Ação Rescisória nº 0207960-48.2008.8.26.0000, cujo objeto, aliás, sequer diz respeito ao deferimento ou não do levantamento dos valores aqui perseguidos, pois naquela sede se busca a rescisão do próprio título executivo que alicerça o presente pedido, encontrando-se referido feito em fase de digitalização, por se tratar de processo físico. 
Assim, nada há de ilegal na decisão agravada que indeferiu o imediato levantamento da quantia em testilha, determinando a realização do estudo contábil pelo expert, ressaltando-se, ademais, que ao juiz, enquanto destinatário da prova, compete avaliar a necessidade da realização de nova prova, com vistas a aclarar os pontos controvertidos para melhor embasar a sua decisão [...].”

De plano, verifica-se que o caso dos autos não guarda pertinência com o Tema nº 494/RG, segundo o qual “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”, porquanto não se discute, na espécie, a perda de eficácia da coisa julgada em razão de fato superveniente, mas questão relativa ao cumprimento da sentença exequenda.
Igualmente não se aplica o Tema nº 28/RG, cuja tese dispõe que “É constitucional o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento da parte incontroversa por meio de precatório ou requisição de pequeno valor”, inexistindo, no caso, discussão acerca da forma constitucional de pagamento do débito pela Fazenda Pública, mas apenas sobre o levantamento de valores já depositados judicialmente no curso da execução.
Na presente hipótese, a Corte consignou que “inexiste trânsito em julgado nos autos da Ação Rescisória nº 0207960-48.2008.8.26.0000, cujo objeto, aliás, sequer diz respeito ao deferimento ou não do levantamento dos valores aqui perseguidos”. Nesse cenário, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.368.442-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022)
“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Liquidação individual de sentença coletiva. Compensação com reajustes posteriores. Possibilidade. Incidência das Súmulas 282, 356, 279 e 280/STF e do Tema 494 da RG. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 4. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge do fixado no Tema 494 da RG. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.481.881 AgR, Rel; Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.5.2024)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Indenização. Cobrança de taxa judiciária. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso, bem como reanalisar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.545.669-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2025)

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente